Tribunal: TCU
Processo: 026.182/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 857/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.182/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Eduardo Seara Machado Pojo do Rego (XXX.661.501-XX); Emmanuel de Oliveira Carneiro (XXX.881.751-XX); Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli (19.984.198/0001-13); Ramon Santana Lopes Azevedo (XXX.453.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcella Tangari Pereira (94.721/OAB-MG), representando Eduardo Seara Machado Pojo do Rego; Alexandre da Cruz dos Santos Neto (37898/OAB-DF), representando Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças 65 e 84 destes autos, uma vez não atendidos os elementos dispostos na Lei 12.527/2011; 1.7.2. determinar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 020.962/2020-7 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; 1.7.3. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, aos responsáveis.